Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706212-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SONIA DE FATIMA DE MELO, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos de origem, observo que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada em decisão já alcançada pela preclusão, cuja cópia encontra-se no ID 28251659. Sendo assim, dê-se vista ao ente devedor, nos termos da certidão de ID 24562687. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac